Tribunal: TJPA
Processo: 0014364-78.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014364-78.2017.8.14.0401

APELANTE: DANIELLY CRISTINA SILVA MORAIS, FELIPE VIANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II, DO CPB.

RECURSO DE DANIELLY C. S. MORAES

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DECOTE DA MAJORANTE.
NÃO PROVIMENTO
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. SENDO A RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM DA VÍTIMA E SUBTRAÇÃO DE SEU APARELHO CELULAR ENQUANTO O CORRÉU FAZIA AMEAÇAS COM UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, DO CPB, BEM COMO DO PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE.

DA DETRAÇÃO –
NÃO
PROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DE FELIPE V. DE SOUZA

DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPROVIDO.
AÇÃO DELITIVA QUE SE DEU EM CONCURSO DE PESSOAS, TENDO A CORRÉ CONTRIBUÍDO DE FORMA EFETIVA À CONSECUÇÃO DO CRIME E TENDO DESTE O
DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FOI ATRIBUÍDO, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA DELITUOSA.

PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA AO RELATAR A AÇÃO DE CADA UM DOS PARTÍCIPES NA EMPREITADA, DEVENDO A CONDENAÇÃO PELA MAJORANTE SER MANTIDA.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.

PENA DE MULTA É SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL E APLICADA DE FORMA COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. APLICAÇÃO QUE NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEI.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
IMPROVIDO
.
PACIFICADO O ENTENDIMENTO, INCLUSIVE PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO
JUS
TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de juno do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
DANELLY CRISTINA SILVA MORAES E FELIPE VIANA DE SOUZA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 14075358, que no do dia 06 de junho do ano de 2017, por volta das 12h:40min, a vítima Ronald Narciso Corpes da Cruz retornava do colégio Joaquim Viana, localizado na Rod. Transcoqueiro, às proximidades de uma praça localizada no Bairro Jaderlândia, quando uma jovem o abordou e subtraiu seu aparelho celular enquanto seu comparsa, que estava em uma bicicleta, o ameaçava com um simulacro de arma de fogo.

Que logo após o roubo a jovem subiu na garupa da bicicleta com o fito de empreenderem fuga, porém, foram interceptados por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que lhes deu voz de prisão, sendo estes posteriormente identificados como a ora apelante Danielly e o ora apelante Felipe, sendo com estes encontrado o aparelho celular subtraído da vítima, assim como o simulacro de arma de fogo utilizado na ameaça, sendo ambos conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 14075360, foi recebida a denúncia.

Em ID 14075361, resposta à acusação da apelante Danielly, sendo revogada sua custódia preventiva, decisão de ID 14075364.

Em ID 14075367, resposta à acusação do apelante Felipe, sendo revogada sua custódia preventiva, decisão de ID 14075368.

Em ID 14075373/76, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 14075377/80 e ID 14075395/518.

Em ID 14075381/82, pedido de retirada do monitoramento eletrônico pela apelante Danielly, e, em documento de ID 14075383, informação sobre a violação do dispositivo eletrônico pelo apelante Felipe, sendo àquela concedido o pedido, decisão de ID 14075385.

Em ID 14075519, alegações finais ministeriais.

Em ID 14075520/22, alegações finais de Felipe Viana de Souza.

Em ID 14075522/23, alegações finais de Danielly C. S. Moraes, pela DP.

Em ID 14075525, Sentença que condenou o ora apelante Felipe nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, patamar mantido na segunda fase, apesar da presença da atenuante da confissão, aplicação da Súmula 231 do STJ, passando, na terceira fase, a ser 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, em razão da causa de aumento pelo concurso de agentes, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 14075526, Sentença que condenou a apelante Danielly, que teve, ao final, o mesmo quantum de pena, apesar de na segunda fase da dosimetria ser reconhecida a atenuante da menor idade penal e, em ID 14075530, esta foi tornada sem efeito em razão da não intimação da representante legal da ora apelante não ter sido intimada para apresentar alegações finais, sendo o feito enviado à DP para tal finalidade.

Em ID 14075540, decisão de retirada do monitoramento eletrônico do ora apelante Felipe.

Em ID 14075544, alegações finais da apelante Danielly, por seu representante formalmente constituído.

Em ID 14075548, sentença penal condenatória, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, patamar mantido na segunda fase, apesar da presença da atenuante da menor idade penal, aplicação da Súmula 231 do STJ, passando, na terceira fase, a ser 05 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa, em razão da causa de aumento pelo concurso de agentes, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em documento de Id 14075560, certificada a intimação do corréu Felipe em Secretaria e seu interesse em recorrer da sentença, porém, que não deseja o patrocínio da Defensoria Pública, informando o nome de seu advogado.

Em sede de Apelação, razões em ID 15176114, requereu a apelante Danielly C. S. Morais

reforma da sentença para que seja reconhecida sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, o não reconhecimento do concurso de pessoas, com exclusão de tal causa de aumento de pena, bem como que se proceda da condenação a detração do período de recolhimento noturno a que esteve submetida a ora apelante, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões de ID 15360691, se manifestou pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID15427788, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso da ora apelante Danielly.

Em razões recursais, ID 16620854, pleiteia o apelante Felipe V. de Souza, a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas sob o argumento de ausência de relevância causal de condutas uma vez que a corré Danielly não teria em nada influenciado no resultado do crime, mas tão somente segurado o produto deste, mormente por desconhecer que participaria de um, não havendo, alega, liame subjetivo de conduta, requerendo redimensionamento da pena ao mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa e do pagamento de custas processuais em razão de alegada hipossuficiência.

Em contrarrazões, Id 17711096, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID18061606, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso do ora apelante Felipe.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
DANELLY CRISTINA SILVA MORAES E FELIPE VIANA DE SOUZA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos e passo às suas respectivas análises, ressaltando que por se tratar de pedidos diversos, impetrados por Advogados diverso, os analisarei isoladamente.

DA APELANTE DANIELLY CRISTINA S. MORAIS

1- Da Participação de Menor Importância

e da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas –
Pretende a apelante, neste primeiro ponto de seu recurso, que se reconheça em seu benefício sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena, pois, afirma, fora convidada pelo corréu para buscar um presente, tendo em vista ser o dia de seu aniversário, e não tinha conhecimento dos planos do corréu Felipe em cometer um assalto, subindo na garupa de sua bicicleta sem nem mesmo saber que aquele portava um simulacro de arma de fogo, sendo este quem ordenou à vítima que entregasse o seu aparelho celular, em razão do que a apelante teria ficado sem reação, postulando, ainda, pelo decote da agravante do concurso de pessoas.

Não prospera o pleito.

Tem-se dos autos que a apelante participou ativamente do crime, sendo aquela que desceu da bicicleta e abordou a vítima enquanto o corréu Felipe àquela ameaçava com um simulacro de arma de fogo, não prosperando sua alegação de que desconhecia a intenção do corréu na medida em que com ele colaborou, não havendo, portanto, como ser beneficiada com a redutora do § 2º, do art. 29 do CP.

Para uma maior compreensão da ação praticada pela ora apelante, trago à colação excerto do depoimento prestado pela vítima, mídia em ID 14075402/03, que assim relata:

“...que estava voltando da escola; que estava na metade do caminho de casa quando foi abordada por uma cidadã (a ora apelante); que em seguida olhou para trás e viu o comparsa dela com um simulacro apontando para si... que ela

já puxou o celular do seu bolso e subiu na bicicleta para ir embora...”

Tem-se, portando, que restou configurado nos autos uma coautoria na qual a ora apelante teve ativa participação e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso, em que a função da apelante foi de extrema relevância à consecução do crime na medida em que foi a pessoa que abordou a vítima e pegou seu celular e sem sua ação o corréu não teria tido êxito na empreitada, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação da apelante no sentido de assegurar a ação do corréu, tendo ativamente colaborado para a realização da conduta delituosa que, ao final, se mostrou facilitadora da consumação da conduta. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que a ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não há como ser dado provimento ao seu apelo, pois, ainda que inicialmente não soubesse, como alega, da intenção do corréu em praticar o delito, com ele deliberadamente colaborou, ou seja, aderiu à sua vontade, devendo igualmente responder pelo resultado de sua conduta, pois seu ato teve clara e evidente eficácia causal sem a qual a conduta não teria resultado, o que configura sua igual participação no delito e impossibilidade de desconsideração do concurso de pessoas.

2- Da Detração –
Pretende a apelante, neste segundo ponto de seu recurso, que se promova a detração do período em que esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno e, em consequência, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória.

É certo ainda que, ao analisar o Tema 1155, a 3ª Seção do STJ fixou, por unanimidade, sob o rito dos recursos repetitivos, teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade, sendo definido que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, tudo em respeito aos princípios da proporcionalidade e do
nom bis in idem
. Assim, as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena, devendo o cômputo remanescente inferior a 24 horas ser desprezado.

Contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento do recolhimento noturno.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

DO APELANTE FELIPE V. DE SOUZA

3- Da Exclusão da Majorante pelo Concurso de Pessoas –
Pretende o ora apelante, tal e qual a corré Danielly, que se decote/exclua da sua condenação a majorante pelo concurso de pessoas e, por se tratar de idêntico pedido, já devidamente analisado e refutado no tópico 1 deste Acórdão, tenho por lançar mão da fundamentação ao norte apresentada,
fundamentação per relationem
, para denegar o pedido, ressaltando que, como já esclarecido, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso, em que a função da corré foi de extrema relevância à consecução do crime na medida em que foi responsável pela

abordagem da vítima e subtração do seu aparelho celular enquanto o ora apelante à vítima ameaçava com um simulacro de arma de fogo, e sem a ação da corré o apelante não teria obtido êxito na empreitada criminosa.

A vítima, com firmeza e clareza de

detalhes afirmou que trafegava pela via, retornado para casa após as aulas, quando a corré Danielly tomou seu aparelho celular enquanto o apelante Flávio fazia ameaças com uma arma, que posteriormente soube se tratar de um simulacro, tendo a corré em seguida subido na garupa da bicicleta que o apelante conduzia e tentado se evadir quando foram surpreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal que os prendeu em flagrante ainda na posse da
res furtiva
, não havendo como ser decotada tal agravante da sentença, pois, em tendo a vítima afirmado que a conduta se deu em concurso de agentes não há como se promover o pretendido decote da majorante, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Veja-se a respeito jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE.
RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3.
O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria",
sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Portanto, escorreita a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, conforme a decisão singular, se mostrando o
quantum
de aumento proporcional à conduta praticada.

4- Da Isenção da Pena de Multa e Gratuidade Processual
– Pretende ainda o apelante, neste último tópico, que se isente de sua condenação o
quantum
relativo à pena de multa, bem como que lhe seja concedida gratuidade processual em razão de alegada hipossuficiência.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa não há como ser dado provimento, pois, da sentença penal condenatória denota-se que a pena base do apelante restou cominada no mínimo legal, passando a 05 anos de reclusão e 13 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo ao final, não havendo como ser reduzida ou mesmo extinta na medida em
que a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade, mas imposição literal da legislação por integrar o tipo penal
.

Acerca da matéria já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, razão pela qual não há como ser decotada da condenação, mormente por já se mostrar no mínimo legal.

No que concerne ao pedido de gratuidade processual, tem-se que este igualmente não prospera, pois
o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Assim, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou ainda que assistido pela Defensoria Pública, ou defensor dativo, o que efetivamente não é o caso dos autos, não faz
jus
a isenção do pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação, pois o pagamento das custas processuais, dispostas

no artigo 804 do Código de Processo Penal, é consequência natural da sentença condenatória. Ademais, tal pedido deve ser promovido perante o Juízo da Execução, por ser o competente para dirimir o assunto

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, por ser o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo todos os termos da sentença penal condenatória.

É como voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/06/2024